Tribunal: STF
Processo: ARE 1580512
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BENS DE USO E CONSUMO E BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO. CREDITAMENTO. DIREITO QUE NÃO DECORRE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ICMS. PRETENSÃO AO CREDITAMENTO DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE PNEUS, ÓLEO DIESEL, LUBRIFICANTES E CÂMARAS DE AR UTILIZADOS EM SUA FROTA DE VEÍCULOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CREDITAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. OMISSÃO DO DECISUM QUANTO AO ALEGADO DIREITO AO CRÉDITO DO ICMS INCIDENTE SOBRE PNEUS, LUBRIFICANTES E CÂMARAS DE AR. VÍCIO CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. POSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC/15. REAL NATUREZA: INSUMO ESSENCIAL, INDISPENSÁVEIS A CONSECUÇÃO DE SUA ATIVIDADE FIM EMPRESARIAL. NÃO CONSUNÇÃO IMEDIATA NO PROCESSO PRODUTIVO NEM INCORPORAÇÃO AO PRODUTO FINAL. IRRELEVÂNCIA. LC Nº 87/96, ART. 20. LEI 2.657/96, ART. 33, § 2º. REDAÇÃO DO ART. 20, CAPUT E § 1º, DA LC Nº 87/96 QUE, CONTUDO, NÃO CONDICIONA, DE FORMA ABSOLUTA, O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO À NECESSIDADE DE QUE OS INSUMOS OU PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS INTEGREM FISICAMENTE AQUELES COMERCIALIZADOS PELO ESTABELECIMENTO; IMPÕE, APENAS, SEJAM UTILIZADOS DE FORMA EFETIVA NA CONSECUÇÃO DO OBJETO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO CONTRIBUINTE. RESTRIÇÃO TEMPORAL AO CREDITAMENTO LIMITADA EXPLICITAMENTE ÀQUELES BENS DE USO E CONSUMO (ART. 33, I, LC Nº 87/96). PRECEDENTE DA C. CORTE SUPERIOR. PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA A AFERIÇÃO DA UTILIZAÇÃO, DESTINAÇÃO E COMPATIBILIDADE DO MATERIAL ISENTO COM A FROTA EXISTENTE, CUMPRINDO A FAZENDA ESTADUAL VERIFICAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE EM MOMENTO POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 150, inciso II; e 155, § 2º, incisos I e X, alínea “a”, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279 e 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, é assente nesta Suprema Corte que o creditamento do ICMS incidente na aquisição de bens de uso e consumo e daqueles destinados ao ativo das empresas é direito que não decorre diretamente da Constituição Federal. Nesse sentido, transcrevo as ementas abaixo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO. ATIVO FIXO. PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. IMPOSSIBILIDADE. CONVÊNIO Nº 66/1988. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO EM 15.02.2016. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se reconhece o direito de creditamento do valor do ICMS – no período anterior à vigência da Lei Complementar nº 87/1996 – quando pago em razão da aquisição de bens para o ativo fixo do contribuinte, não havendo vício de inconstitucionalidade no Convênio nº 66/1988. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 937.231-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/5/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU DE AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO USO OU À INTEGRAÇÃO NO ATIVO FIXO DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONVÊNIO N. 66/1988 (PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 781.344-AgR, 2ª Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2013)



    Nesse contexto, exsurge que, para se ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca do alcance do referido direito seria mister analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional, incabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. No mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. CREDITAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.388.310-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 9/9/2022)



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Creditamento de ICMS. Não cumulatividade. Bens de uso, consumo e ativo fixo. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 872.968-AgR-segundo, 2ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/11/2017)



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS DE ICMS DECORRENTES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, TRANSPORTE INTERESTADUAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO FIXO. UTILIZAÇÃO PELO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: INVIABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE: INOCORRÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘a regra da não cumulatividade, conforme o estrito preceito contido do Texto Constitucional, não constitui razão suficiente para gerar crédito decorrente do consumo de serviços e de produtos onerados com o ICMS, mas desvinculados do processo de industrialização da mercadoria comercializada como atividade principal’ (AI-AgR 807.119, 2ª Turma, Min. Gilmar Mendes, Dje de 01/07/11). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 354.376-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 4/6/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente